Tribunal: TJDFT
Processo: 0718991-58.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM MÓVEL. AUSÊNCIA. PROVA. PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TRANSFERÊNCIA. PROPRIEDADE. RESOLÚVEL.

1. Trata-se de obrigação de fazer, na qual a autora, sem apresentar a prova da quitação da alienação fiduciária em garantia, requer a consolidação da propriedade resolúvel do bem móvel litigioso.

2. Não se desincumbindo a autora do ônus quanto ao fato constitutivo do próprio direito (art. 373, I, do CPC), eis que se olvidou de trazer ao caderno processual a prova do pagamento da dívida, não lhe pode ser concedida a propriedade resolúvel do bem.

3. Recurso improvido.